Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708174-96.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão ID 42053532. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator